Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL.PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO CONTA CORRENTE. DÍVIDA PRESCRITA. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EAREsp n. 676.608/RS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS.CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em ação na qual o autor pleiteia a declaração de inexigibilidade de débitos referentes a contratos bancários, restituição em dobro dos valores descontados de conta-salário e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos realizados sem autorização válida e com base em dívida prescrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar:( (i) se houve prescrição dos débitos objeto dos descontos em conta corrente; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se a retenção em conta salário de valores oriundos de dívida prescrita autoriza indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito.
5. O prazo prescricional para a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas oriundas de contratos é quinquenal nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
6. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida parcelada tem como marco inicial a data de vencimento da última prestação acordada, ainda que o contrato contenha cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento.
7. De acordo com o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não depende da intenção do fornecedor ao realizar a cobrança indevida, bastando que a cobrança represente uma conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva. Entretanto, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, para incidir sobre cobranças realizadas somente após a publicação, em 30.3.2021.
8. Nos termos da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, os descontos realizados após 30/03/2021 com base em dívida prescrita devem ser restituídos em dobro, por ausência de engano justificável.
9.A retenção da integralidade do salário de pessoa em situação de vulnerabilidade, com base em dívida prescrita, violou o princípio da dignidade humana e configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor conhecido provido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.
_______

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 206, §5o, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 537, 85 e 98; Súmula 297/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1941650, 0729664-60.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, julgado em: 05/11/2024; Acórdão 1934993, 0741659-07.2022.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira,, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1738716, 07123531820218070004, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2.8.2023; Acórdão 1696184, 0720896-98.2021.8.07.0007, Rel.: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023; Acórdão 1967300, 0703811-88.2024.8.07.0009, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025; Acórdão 1339935, 0705189-91.2020.8.07.0018, rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 12/05/2021, DJe 28/05/2021.